Tribunal: STF
Processo: HC 101350
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DO DECRETO MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS E A GENITOR DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.



    1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento:  10/04/2007  2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006.



    2. A prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do CPP, pode pautar-se na influência dos réus sobre o ânimo das testemunhas, com ameaças e outras práticas semelhantes.



    3. In casu, as interceptações telefônicas apontaram a existência de constrangimento às testemunhas e ameaças contra a vida do genitor da vítima levadas a efeito pelo paciente e corréus.



    4. Parecer pela denegação da ordem.



    5. Ordem DENEGADA.